Tribunal: TJBA
Processo: 8046146-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046146-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JURANDIR LUIS OBEROSLER e outros

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE RIBEIRO PIAU

AGRAVADO: SOMAR TRANSPORTES LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
EDMA MONICA DA SILVA PIAU, MARCELO HOFFMANN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL
NÃO CONFIGURADA
.
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. OBJETO SOCIAL DISTINTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SÓCIOS.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. INCIDENTE PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO MEDIDA EXCEPCIONAL.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. PERDA DA CAPACIDADE PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE SÓCIOS. ARTS. 50. 76. 110. 133 A 137 E 795 §4º DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Pretensão dos agravantes de redirecionar a execução contra terceiros, mediante reconhecimento imediato de sucessão empresarial ou de desconsideração da personalidade jurídica inversa, sem a prévia instauração do incidente processual previsto nos
arts
. 133 e seguintes do CPC.

Entendimento consolidado do STJ no sentido de que a caracterização da sucessão empresarial pode prescindir da transferência formal de bens, direitos e obrigações, admitindo-se sua presunção diante da continuidade da atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.

Caso concreto em que não se verifica identidade entre o objeto social das empresas nem coincidência de sócios, inexistindo prova de confusão patrimonial ou de prosseguimento das atividades da sucedida pela suposta sucessora.

Desconsideração da personalidade jurídica que constitui medida excepcional, aplicável somente quando demonstrado abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil. Simples dissolução da sociedade ou ausência de bens não configuram os requisitos legais.

Arresto de bens que resta prejudicado, uma vez que a constrição patrimonial de terceiros somente se legitima após regular instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou de sucessão processual, com contraditório e ampla defesa.

Extinção da empresa executada por liquidação voluntária que acarreta perda de capacidade processual, impondo-se a habilitação dos sócios para regularização da relação processual, nos termos dos
arts
. 76 e 110 do CPC, sem afastar a necessidade de observância do procedimento próprio para eventual responsabilização patrimonial

jpa
determinada
pel
juízo de piso
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
nº
8046146-11.2024.8.05.0000
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII